Tribunal: TJES
Processo: 0004724-06.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004724-06.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALBERTO MARTINS MONTEIRO DE CASTRO e outros
APELADO: MAURO NUNES MACHADO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS COM CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Espólio de Mauro Nunes Machado e Luciene da Vitória Machado contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença de primeiro grau e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de agressões físicas e psicológicas cometidas contra os autores da ação originária.

2)
Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à fundamentação do acórdão, desconsideração de provas favoráveis à defesa e ausência de prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao reformar a sentença de primeiro grau; (ii) estabelecer se houve desconsideração de provas favoráveis às defesas constantes dos autos; (iii) determinar se é necessário o prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se
o
s embargos de declaração exclusivamente à correção de obscuridade, omissão ou contradição no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5)
O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente as provas constantes nos autos e fundamentou adequadamente a reforma da sentença, com análise minuciosa do conjunto probatório e das circunstâncias que caracterizaram a agressão e o dano moral.

6)
A alegação de desconsideração de provas defensivas não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, por se tratar de inconformismo com a valoração probatória.

7)
O acórdão não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação jurídica adequada, desde que compatível com a tese adotada.

8)
Os embargos possuem nítido caráter infringente, sendo utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que desvirtua sua função integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, devendo estar fundada na existência de obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura, por si só, omissão quando a fundamentação adotada é suficiente e coerente com o entendimento firmado.

3. A utilização de embargos com nítido propósito infringente enseja seu desprovimento, por incompatibilidade com sua finalidade integrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, I e II; CF/1988, arts. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 03/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.876.636/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/11/2021, DJe 11/11/2021; TJES, Apelação Cível n. 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 28/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada pelos recorrentes em face dos apelados, buscando a condenação ao pagamento de indenização em razão das agressões físicas e psicológicas sofridas.

De acordo com os apelantes, os fatos narrados foram devidamente comprovados no Inquérito Policial IP/DEAM 139/2018, que constatou as agressões físicas, o dano psicológico e a tentativa dos apelados de destruir provas, afastando a tese de mera discussão acalorada.

Alegaram, ainda, que a sentença recorrida incorreu em erro ao minimizar os fatos, tratando-os como mero desentendimento generalizado, quando, na realidade, houve agressões deliberadas e desproporcionais, causando intenso sofrimento às vítimas.

Por outro lado, os recorridos sustentam que os eventos decorreram de mera discussão familiar envolvendo ânimos exaltados e que não houve intenção de agressão, mas conflito mútuo, sem conduta ilícita que justificasse a indenização por danos morais.

A análise aprofundada do conjunto probatório evidencia, de maneira incontestável, que os apelantes foram vítimas de agressões físicas e psicológicas perpetradas de forma premeditada e violenta pelos recorridos, sendo descabida qualquer alegação de mera discussão familiar com ânimos exaltados.

Os elementos colhidos no

Inquérito Policial IP/DEAM 139/2018

descrevem a escalada de hostilidade e agressividade, partindo da tentativa de intimidação verbal até culminar em agressões físicas concretas, que demandaram intervenção de terceiros e resultaram em lesões corporais devidamente comprovadas pelos laudos médicos.

No dia dos fatos, conforme amplamente demonstrado, os apelados

não se limitaram a discutir
, mas
invadiram a residência dos
recorrentes
, impondo a presença de maneira ostensiva e ameaçadora.

Observa-se que, a pretexto de fiscalizar a obra que ali era realizada, adentraram o imóvel, acompanhados de terceiros, instaurando clima de tensão e hostilidade que rapidamente se converteu em violência física.

Ocorre que,

n
ão satisfeitos com a intimidação verbal, passaram à agressão direta, utilizando inclusive objeto contundente como meio de ataque
, conforme atestado pelos laudos periciais.

Os laudos de exame de corpo de delito

atestam a materialidade das agressões sofridas, confirmando que houve ofensa à integridade física e que as lesões apresentadas guardam absoluta compatibilidade com os atos de violência narrados
.

Em especial, constatou-se que a segunda apelante (Fagna) foi empurrada contra a parede pela primeira recorrida (Luciene), sendo

sacudida violentamente, mesmo estando gestante
, evidenciando o total desprezo pela condição física da vítima e elevado grau de brutalidade.

Vale ressaltar que a agressão não foi ato isolado, mas parte do contexto de perseguição e agressividade, agravado pelo fato de que a

recorrida
L
uciene
proferiu palavras de deboche e menosprezo à vítima, desprezando
inclusive
a
gestação
.

No caso do apelante Alberto, as provas demonstram que

o
recorrido
M
auro
, não apenas ingressou no imóvel sem autorização, mas partiu para agressão física, utilizando pedaço de madeira para desferir golpes contra a vítima
, causando-lhe ferimentos significativos.

Aliás, a agressão não foi m ato fortuito ou de defesa, senão

ação deliberada, praticada em superioridade numérica
, com a participação de outros indivíduos que se encontravam no local.

Nesses termos, a confusão generalizada que se instaurou não foi evento espontâneo, uma vez

que

resultado da investida agressiva dos
a
pelados, que,
em vez
de buscar
a
solução pacífica, partiram para o confronto direto e violento
.

O exame pericial realizado no apelante Alberto confirma que
as lesões sofridas decorre
ram

de
ataque físico intencional, realizado com emprego de
material
que amplia
ra
a potencialidade ofensiva da agressão
.

As testemunhas confirmaram que
a vítima tentou se defender, mas foi cercada e recebeu golpes simultâneos, impossibilitando qualquer reação proporcional e justificando a necessidade de intervenção de terceiros para cessação da violência
.

O próprio vigilante do bairro, que foi chamado para conter a situação, corrobora essa versão dos fatos, indicando que, ao chegar ao local,
as vítimas estavam acuadas e precisaram de auxílio para evitar novas agressões
.

Outro aspecto relevante que evidencia
a premeditação e a consciência da ilicitude dos atos praticados pelos
a
pelados
é a
destruição proposital dos aparelhos celulares das vítimas
. Constatou-se que
a primeira recorrida
, ao perceber que estava sendo filmada, tomou o celular de
apelante
F
agna
e o quebrou, numa tentativa clara de apagar as provas do ocorrido
.

Para corroborar, a mesma prática foi relatada pelo primeiro apelante, cujo aparelho também foi danificado.

Essa atitude, longe de ser mero reflexo do estado emocional alterado,
demonstra frieza e premeditação, configurando um comportamento reprovável que reforça o dolo na prática dos ilícitos
.

O conjunto probatório, portanto,
refuta
a alegação de que o episódio se tratou de mera discussão com exaltação dos ânimos entre familiares
, evidenciando, ao contrário,
ato de violência premeditado, executado com dolo, em contexto de superioridade numérica e com o propósito de subjugar e intimidar
vítimas
.

As provas colhidas no inquérito ainda confirmam que
não houve agressão prévia por parte dos
a
pelantes que justificasse uma reação
violenta
,
o que
afasta
a
alegação de legítima defesa ou de revide proporcional
.

Além disso, as consequências dos atos praticados não se limitam às lesões físicas; afinal, o trauma psicológico imposto às vítimas é evidente e decorre não apenas da agressão em si, mas da forma covarde e arbitrária com que agiram os apelados ao invadirem a residência da vítima com várias pessoas.

Dessa forma, a responsabilidade civil pela reparação dos danos morais causados é medida que se impõe, na medida em que o ilícito perpetrado ultrapassa em muito os limites do simples conflito interpessoal e
se caracteriza como grave afronta aos direitos fundamentais à integridade física, à dignidade e à segurança pessoal, tutelados pela Constituição Federal e pelo ordenamento jurídico infraconstitucional
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor de R$ 10.000,00 para cada apelante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das agressões, o sofrimento experimentado pelas vítimas e a necessidade de sanção ao comportamento ilícito dos recorridos.

Ademais, em observância ao critério bifásico, o montante se mostra adequado em comparação com precedentes firmados em casos semelhantes pelo STJ e esta egrégia Corte, nos quais as indenizações giram em torno de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO FÍSICA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL – PROVA DAS LESÕES – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – EXCESSO PERPETRADO PELO REQUERIDO – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão do princípio da independência entre as instâncias cível e criminal, "é faculdade do juiz cível suspender a ação reparatória de danos morais até a resolução definitiva do processo criminal caso julgue haver prejudicialidade entre as demandas" (RESP 1677957/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 24/04/2018, Dje 30/04/2018). 2. As lesões sofridas estão caracterizadas pelo laudo de fl. 48 que descreve que o autor foi operado em regime de emergência, vítima de ferimento por arma branca em abdômen e em membro superior esquerdo, e que “também tinha lesão perfurante no nível da região axilar esquerda com histórica de sangramento abundante”. 3. É possível verificar a existência de um desentendimento mútuo entre o autor e o requerido, sendo evidente que esse se excedeu em seus atos, ao utilizar-se de arma branca para causar lesões graves no requerente, não sendo possível tal conduta estar sob a égide da legítima defesa. 4. Diante dessas circunstâncias, a prova dos autos é contundente a respeito da ocorrência do fato lesivo, o que impõe, invariavelmente, o dever de indenizar.
5. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 6. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo a quo, é suficiente para atender ao caráter punitivo compensatório da reparação, tendo cumprido com os critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, Relator: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Mar/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRESSÃO FÍSICA.
LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela autora, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu diversas lesões físicas.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.881.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, em decorrência de agressão física sofrida por criança nas dependências de escola municipal, perpetrada por professora. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes e, interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso.
[...].
6. Em relação à quantificação do dano moral, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que os valores de R$ 15.000,00 para a criança lesada e R$ 10.000,00 para cada um de seus pais, representam valores em sintonia com a gravidade da ofensa, com as finalidades da indenização e compatível com as quantias arbitradas em casos semelhantes.
[...]. (AgInt no AREsp n. 1.876.636/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRESSÃO FÍSICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 2. REVISÃO DO VALOR FIXADO EM R$ 20.000,00. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [...].
2. No tocante à redução do quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está, em certa medida, em conformidade com o adotado por esta Corte em hipóteses análogas, tornando a via do recurso especial inidônea a modificá-lo.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.065.685/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
condenar os
a
pelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada
a
pelante
,
com
juros de mora
a partir do evento danoso
(
Súmula 54 do S
TJ)
, à razão de 1% (um por cento) ao mês até a data do arbitramento da indenização
, momento a partir do qual
passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic
, a qual já engloba correção monetária e juros
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 07 a 11.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.